Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-90.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006372-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS NERES DE PAIVA - CPF: 965.819.131-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1006372-90.2022.8.11.0002

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DANO MORAL DEVIDO. COBRANÇA MESMO APÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO. VALOR ARBITRADO MAJORADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Constatada a cobrança indevida, devida é a restituição. A cobrança efetivada mesmo após o cancelamento do cartão de crédito, gera o dano moral por ultrapassar o mero aborrecimento.

Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do requerido conhecido e improvido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1006372-90.2022.8.11.0002

Recorrente:
MARCOS NERES DE PAIVA

Recorrente:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Recorrido
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Recorrido:
MARCOS NERES DE PAIVA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recursos Inominado Cível interpostos por Marcos Neres de Paiva e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Ação:
Ação indenizatória por danos morais cumulada com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência.

Sentença: (Id 147690745):
julgou procedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de
Marcos Neres de Paiva

(Id. 147690756):
defendeu a reforma da sentença para majorar o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (Id. 165327698):
defendeu a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e afastar os efeitos da revelia.

Contrarrazões
do
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (Id. 149174684)
:
aduz em sede de preliminar violação ao princípio da dialética; no mérito, defende a legalidade do contrato e a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões de
Marcos Neres de Paiva:
intimada a parte autora deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado do requerido.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No presente caso restou evidenciado que a parte autora sofreu com cobranças indevidas, realizadas pela requerida, no valor de R$ 990,83 no mês de janeiro/2022 e fevereiro/2022, em seu contracheque após efetivado o cancelamento do cartão de crédito por meio do protocolo de ligação nº. 17955111. Fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A requerida, deixou de apresentar documentos capazes de modificar, impedir ou extinguir o direito da parte autora e tampouco de comprovar a legitimidade das cobranças, anoto ainda que a requerida deixou de contestar de forma específica os protocolos de ligações apresentado na petição inicial.

Por outro lado, vislumbro que a parte autora colacionou documentos suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, demonstrando o período em que haviam descontos referentes ao cartão de crédito consignado, o período em que cessaram e, por fim, os holerites dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, demonstrando que o reclamado voltou a efetuar cobrança do valor de R$ 990,83, em que pese o cancelado do cartão e a quitação do saldo devedor.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva do reclamado, dos danos sofridos pelo reclamante e do nexo de causalidade entre ambos, correta a sentença que julgou pela procedência dos pedidos de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais pleiteados, até porque a responsabilidade é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, confirmam
:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou
imprudência
, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral
, comete ato ilícito.”

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Colaciono aqui julgado da
Turma Recursal Do Estado de Mato Grosso
, que guarda semelhança ao caso ora analisado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ARBITRADAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora. 2.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação em que o Recorrente GILBERTO CONCEIÇAO JACOBINA postula declaração de inexistência do débito, bem como reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas após cancelamento do serviço essencial. 4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor, conforme se verifica pelos inúmeros protocolos carreados na exordial, não impugnados de forma específica. 5.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
6. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003567-89.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso do requerente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É COMO VOTO.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023